Tribunal: TJSP
Processo: 2211859-58.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
RESCISÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DE RECONVENÇÃO OPOSTA EM ANTERIOR AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CAUSA DE EXTINÇÃO E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECONVINTE QUE COMPARECEU AO PROCESSO RESPONDENDO A INTIMAÇÃO DO JUÍZO, NÃO ESPONTANEAMENTE. CONTAGEM DO PRAZO COM EXCLUSÃO DO DIA DO COMEÇO E INCLUSÃO DO DIA DO VENDIMENTO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. ACORDO POSTERIOR DAS PARTES OMISSA QUANTO A

Ementa:
RESCISÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DE RECONVENÇÃO OPOSTA EM ANTERIOR AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CAUSA DE EXTINÇÃO E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECONVINTE QUE COMPARECEU AO PROCESSO RESPONDENDO A INTIMAÇÃO DO JUÍZO, NÃO ESPONTANEAMENTE. CONTAGEM DO PRAZO COM EXCLUSÃO DO DIA DO COMEÇO E INCLUSÃO DO DIA DO VENDIMENTO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. ACORDO POSTERIOR DAS PARTES OMISSA QUANTO A HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO INSUBSISTENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS A SEREM EXIGIDOS DO CONSTITUINTE DO PROFISSIONAL.
I. CASO EM EXAME
Ação rescisória ajuizada para rescindir acórdão que reconheceu intempestividade de reconvenção em ação de dissolução de sociedade, condenando as autoras ao pagamento de honorários advocatícios. As autoras alegam erro na contagem do prazo processual, afirmando que seu comparecimento aos autos não foi espontâneo, mas sim em cumprimento de intimação. No caso, a rescisória indica por fundamento em manifesta violação de norma jurídica e erro de fato (art. 966, V e VIII, e §2o, II, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o comparecimento das autoras aos autos foi espontâneo ou em cumprimento de intimação, com reflexo na contagem do prazo para apresentação de reconvenção e, via de consequência, sua tempestividade e revisão da decisão extintiva, bem como dos honorários decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O comparecimento das autoras se deu em cumprimento de intimação para se manifestar nos autos, não sendo aplicável, portanto, a regra de contagem de prazo do artigo 239, §1o, do CPC, mas sim a do artigo 224, que exclui o dia do começo. Nota constante do mandado de intimação corroborando esse entendimento. Violação da norma jurídica que deveria ter sido corretamente aplicada.
2. Reconhecida a tempestividade da reconvenção, não há fundamento para condenação em honorários sucumbenciais, que se torna insubsistente. Prejudicado o julgamento de mérito tendo em vista acordo formulado pelas partes, sem dispor sobre honorários. Cabíveis, no caso, somente honorários contratuais, devidos pelos constituintes dos respectivos advogados.
3. Não obstante instaurado o contraditório, tendo em vista ampla e abrangente manifestação oferecida pela parte contrária, descabem de honorários, neste processo, diante da falta de contestação formal. Em tal circunstância qual não é possível considerar que a ré tenha oposto resistência, nos termos legais, ao pedido da autora, de maneira a dar causa à condenação em razão da sucumbência.
4. Agravo interno: adequação do valor inicialmente atribuído à causa pelas autoras, diante da possibilidade de ajuizamento de ação rescisória somente contra um dos capítulos de decisão rescindenda, sendo aquele significativo do proveito econômico que as autoras pretendiam obter.
IV. DISPOSITIVO
PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES, EM JUÍZO RESCINDENDO, PARA RECONHECER A TEMPESTIVIDADE DA RECONVENÇÃO E AFASTAR CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO.